Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1017228-56.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ contra o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA, relativamente à Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda do Menor, dom pedido de tutela antecipada e divisão de bens no. 1028263-84.2021.8.11.0041, ajuizada por Thiago Conceição Silva em desfavor de Tatiana Muller de Oliveira.
Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, em substituição legal – declinou da competência em favor do juízo suscitante, ante a “a existência de medida protetiva envolvendo as partes, em trâmite na 2a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, sendo que, competente a este Juízo processar e julgar processos relacionados à família e sucessões” (sic Id 103157454).
Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital – Dr. Jeverson Luiz Quintieri – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que “a alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara Especializada, tendo o § 1o, do artigo 14-A[1] da referida Lei, excluído da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens” (sic Id 103149999).
Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar de hipótese de manutenção da competência do órgão suscitado para conhecimento e processamento da respectiva ação.
Isso porque, embora haja concessão de medidas protetivas à requerida em trâmite no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital (Autos no. 1011079-15.2021.8.11.0042), verifica-se que a ação em discussão versa também sobre pedido de partilha de bens, pretensão excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por força do § 1o, do art. 14-A, da Lei Maria da Penha (alteração promovida pela Lei no. 13.894/2019).
Ante o exposto, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora